Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-56.2021.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1000658-56.2021.8.11.0012

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Direito de Vizinhança, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[SELMA OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 570.663.101-87 (APELANTE), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), FERNANDA RIOS MARIANO - CPF: 844.040.431-04 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 283.879.531-72 (APELADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 283.879.531-72 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), FERNANDA RIOS MARIANO - CPF: 844.040.431-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), SELMA OLIVEIRA DE
MOURA - CPF: 570.663.101-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO – USO ANORMAL DA PROPRIEDADE DEMONSTRADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que a relação discutida é de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua, não há que se falar em prescrição.

2. Como cediço, o direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

3. Logo, o exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados e persistentes por longo
período de tempo
, causa a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso, ocorrendo ato ilícito, e ensejando o dever de indenizar por danos morais.

4. Considerando o conjunto probatório, o incidente resultou em danos materiais, passíveis de serem indenizados.

5. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

6. Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”

interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (ID. 215277342),ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA (ID. 215277343) e FERNANDA RIOS MARIANO (ID. 215277350),contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da
“AÇÃO C/C TUTELA DE
URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL”
n.º 1000658-56.2021.8.11.0012, ajuizada por SELMA OLIVEIRA DE MOURA, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, MT, julgou o pedido procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 215277340):

“I.
RELATÓRIO

SELMA OLIVEIRA DE MOURA
ajuizou a presente
ação de
dano
infecto, indenização por danos materiais e morais
em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, FERNANDA RIOS MARIANO
e
ANADIR CÂNDIDA DE OLIVERIA
todos devidamente qualificados, em que alega, em suma, que é proprietária de um imóvel residencial e comercial ambos localizado na rua Campo Novo, nº 56, bairro Santa Ana, CEP 78690-000, cidade de Nova Xavantina-MT, servindo de sua moradia e de sua família, bem como sendo seu local de trabalho.

Relata que no ano de 2015 houve a abertura de uma casa de show para entretenimento adulto, denominada Drinks Bar, ao lado de sua residência.

Pontua que após a abertura da casa de show
“não teve sossego dentro da sua própria residência, visto que este estabelecimento mencionado possui som muito alto; gritaria/palavrões de baixo calão; algazarras; pessoas conversando muito alto; aproximadamente 15 (quinze)
cachorros latindo; vozes de pessoas fazendo sexo às 12hs00, 14hs00, 17hs00, 22hs00 entre outros horários; clientes do estabelecimento estacionando em frente seu portão; gritos com pedidos de socorro das garotas de programa em situação de violência por parte de seus clientes; usuários de entorpecentes em frente sua residência e imediações; buzinas de todo tipo de veículos; o bairro passou a ser frequentado por pessoas de alta periculosidade, conforme B.O e vídeos”.

Discorre que no fundo da casa de shows existe uma residência de propriedade da ré Anadir, onde reside juntamente com mais 08 (oito) garotas de programa, sendo aberto de segunda a segunda, sem horário determinado de fechamento.

Diz que os locadores do imóvel são Fernanda Rios Mariano, ora ré, e João Machado Neto, prefeito de Nova Xavantina, mas em contato com os locadores não obteve sucesso, sendo informado que nada poderiam fazer.

Elucida que a Procuradora Jurídica do Município informou à época que o Município tomaria todas medidas necessárias para averiguar a situação do estabelecimento comercial
Drink's
Bar, sendo informado que o estabelecimento possuía alvará de funcionamento.

Destaca que formulou requerimento com pedido de providências com mais de 1.000 assinaturas dos
moradores do Bairro Cohab, Santa Ana, União e demais membros da comunidade, conseguiu uma sessão na Câmara Municipal com votos unânimes para cassar o alvará de funcionamento, porém o prefeito municipal nada fez.

Aduz que o ente ministerial ajuizou ação civil pública (Processo nº 000929-87.2018.8.11.0012) com intuito de cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento e a sanção adequada para ato de impropriedade administrativa por parte da Prefeitura Municipal.

Assevera que passa por constrangimento e indignação há mais de 05 (cinco) anos,
“chegando ter que se medicar com remédios para conseguir dormir, e ainda, ter que instalar várias câmeras de segurança em sua residência, devido às ameaças constantes que vem sofrendo da requerida Anadir”
, que não consegue almoçar sem ouvir pessoas praticando atos sexuais, além da perturbação do sossego com ruídos 24 horas por dia.

Afirma que há grande probabilidade da submissão de adolescentes à prostituição, conforme processo nº 929- 87.2018.811.0012.

Refere que sua ex-sogra teve que se mudar de sua casa; devido ao barulho da casa de prostituição sua funcionária da loja pediu demissão e não consegue ninguém para trabalhar no comércio; realizou cirurgia plástica para implante de silicone e tinha que fazer a recuperação pós
cirurgia em sua residência e durante esse processo sofreu muito com nervosismo e ansiedade, por causa da requerida Anadir que xingou e ameaçou a requerente; teve que começar a fazer uso de remédios para ansiedade ; encontrou uma faca em seu jardim.

Aponta que teve que investir o valor de R$ 25.262,06 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e seis centavos) em equipamento de segurança como câmeras, microfones e alarmes, além de ter colocado sua residência para alugar, mas com a informação de um prostíbulo ao lado as pessoas acabam desistindo.

Pugna, ao final, pela concessão de tutela de urgência, para o fim de:
(a)
seja determinada a cessação da atividade da casa noturna Drinks Bar até que a possuidora e os proprietários realizam o isolamento acústico do imóvel localizado na Rua
Araés
, s/n, Bairro Santa Ana, deste Município de Nova Xavantina-MT, denominado DRINKS BAR;
(b)
seja determinada à requerida Anadir que retire os animais de sua propriedade e higienize o local;
(c)
seja determinado ao Município de Nova Xavantina a realizar a instauração do processo administrativo de interdição ao estabelecimento comercial Drinks Bar e,
(d)
que os réus promovam a construção do muro do lado da propriedade dos requeridos para isolar o barulho.

No mérito, requer a procedência do pedido inicial para o fim de: (i) confirmar o pedido liminar; (
ii
) condenar
os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 25.262,06 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e seis
centavos)e
, (
iii
) indenização por danos morais, no valor de R$ 274.735,94 (duzentos e setenta e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Atribuiu à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Deferiu-se parcialmente o pedido liminar para o fim de determinar que a ré se abstenha de realizar qualquer de suas atividades, até que a possuidora e seus proprietários realizem isolamento acústico do imóvel denominado “DRINKS BAR”, localizado na Rua
Araés
, s/n, Bairro Santa Ana, deste Município de Nova Xavantina-MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 57546442).

Citado, o Município de Nova Xavantina apresentou contestação (id. 65666416), em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que cabe ao Município apenas a fiscalização do estabelecimento comercial, a qual também vincula a concessão do alvará de funcionamento ao cumprimento dos requisitos legais. Alude que o estabelecimento comercial, até então, encontra-se com alvará de funcionamento regular, vez que conforme fiscalização, promove atividade descrita na atividade
econômica da empresa. Pugna, ao final, pela improcedência do pedido inicial.

Sobreveio réplica (id. 75716986).

Citada, a ré Fernanda Rios Mariano apresentou contestação (id. 83351973), em que arguiu as preliminares de perda do objeto do pedido inicial, haja vista que a ré Anadir entregou o imóvel locado e ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que é proprietária do imóvel locado pela ré Anadir, tendo locado o referido imóvel para sua moradia
e também
o ponto comercial. Diz que não há comprovação nos autos de prostituição no local. Refuta os demais argumentos postos na inicial e pugna pela improcedência do pedido.

Sobreveio réplica (id. 86100693).

Citada, a ré Anadir Cândida de Oliveira apresentou contestação (id. 94410620), em que arguiu a preliminar de perda do objeto eis que entregou o imóvel locado. No mérito, refuta a ocorrência de danos materiais e morais e pugna pela improcedência do pedido inicial.

Em manifestação de id. 94417183 a autora alega que a contestação de Anadir é intempestiva, devendo ser declarada sua revelia.

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção (ID 101699213).

Instadas para especificação de provas, a autora requereu a prova testemunhal e documental (id112814441); o Município requereu o julgamento antecipado da lide (id 112674165); a ré Anadir requereu a extinção do feito pela perda do objeto, e se necessário a prova testemunhal (id 113487299); a ré Fernanda requereu a extinção do feito pela perda do objeto, e se necessário, a prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora (id113487337).

Proferiu-se decisão saneadora em que
rejeitou-se
as preliminares arguidas; fixou-se os pontos controvertidos e deferiu-se a produção de prova documental e oral (id. 118701631).

Juntou-se termo de audiência de instrução e julgamento em que
homologou-se
o pedido de desistência das testemunhas arroladas pelas rés e declarou-se encerrada a instrução processual (id. 130264007).

As partes apresentaram alegações finais (ids. 131009285, 131254132,129332692, 135305971).

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Destaco que no plano processual, foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, inexistem nulidades a serem sanadas, nem mesmo preliminares a serem apreciadas, estando o feito em condições de análise do mérito.

II.I. Preliminares

II.I.I. Perda do objeto

Tal como supra relatado, a autora formulou pedido de tutela de urgência, para o fim de:
(a)
seja determinada a cessação da atividade da casa noturna Drinks Bar até que a possuidora e os proprietários realizem o isolamento acústico do imóvel localizado na Rua
Araés
, s/n, Bairro Santa Ana, deste Município de Nova Xavantina-MT, denominado DRINKS BAR;
(b)
seja determinada que a requerida Anadir retire os animais de sua propriedade e higienize o local;
(c)
seja determinado ao Município de Nova Xavantina a realizar a instauração do processo administrativo de interdição ao estabelecimento comercial Drinks Bar e,
(d)
que os réus promovam a construção do muro do lado da propriedade dos requeridos para isolar o barulho.

No mérito, requereu a procedência do pedido inicial para o fim de: (i) confirmar o pedido liminar; (
ii
) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 25.262,06 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e, (
iii
) indenização por danos morais, no valor de R$ 274.735,94
(duzentos e setenta e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Outrossim, tramitou perante este Juízo a
Ação Civil Pública n. 0000929-87.2018.8.11.0012,
ajuizada pelo Ministério Público em face do Prefeito de Nova Xavantina, JOÃO BASTISTA VAZ DA SILVA e da locatária do imóvel objeto do presente pedido inicial, ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA que, em audiência de instrução e julgamento foi homologado por sentença o reconhecimento da procedência do pedido em face da requerida Anadir Cândida, com base no art. 487, III, “a”, do CPC, julgando antecipadamente e parcialmente o mérito, conforme art. 356, I, também do CPC, em quedeterminou-se a
interdição e fechamento definitivo do estabelecimento “
Drink’s
Bar”, proibindo que a requerida promova sua reabertura com o mesmo nome e mesmo ramo de atividade, sob qualquer pretexto
(id 66713624 - 0000929-87.2018.8.11.0012).

Logo, tenho que os pedidos iniciais voltados à
(a)
cessação da atividade da casa noturna Drinks Bar até que a possuidora e os proprietários realizem o isolamento acústico do imóvel localizado na Rua
Araés
, s/n, Bairro Santa Ana, deste Município de Nova Xavantina-MT, denominado DRINKS BAR;
(b)
seja determinada que a requerida Anadir retire os animais de sua propriedade e higienize o local;
(c)
seja determinado ao Município de Nova Xavantina realizar a instauração do processo administrativo de interdição ao estabelecimento comercial Drinks Bar
e,
(d)
que os réus promovam a construção do muro do lado da propriedade dos requeridos para isolar o barulho,
perderam seu objeto.

Assim, a presente ação será analisada apenas em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II.
I.II.
Da adequação do polo passivo

A parte autora ajuizou a presente ação em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA.

Entretanto, considerando que a Prefeitura Municipal é órgão despersonalizado,
retifique-se a atuação, registro e distribuição
para o fim de constar no polo passivo, além das demais partes, o
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.

II.II. Mérito

II.II.I. Da responsabilidade civil das rés Fernanda e Anadir

Resta incontroverso nos autos que a autora é proprietária do imóvel localizado na Rua Campo Novo, nº 56, bairro Santa Ana, CEP 78690-000, localizado na cidade de Nova Xavantina-MT.

Igualmente incontrovertido que ao lado da residência da autora foi aberta uma “casa de show”, na data de
28/10/2015
(conforme Laudo de Vistoria de id. 83351985), denominada Drinks Bar, sendo incontestável que o imóvel é de propriedade da ré
FERNANDA RIOS MARIANO
e, que foi locado pela ré
ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA
, nos termos do Contrato de Locação Residencial e Não Residencial (id. 94410626, fs. 04/05).

Ainda, inconcusso que a ré locatária Anadir possuía alvará de funcionamento, n. 20/2018, no horário
de
15:00 às 02:00am, relativo aos anos de 2017 e 2018 (ids. 94410626, fs. 07 e 10) e, nos termos do Laudo de Vistoria verifica-se que a atividade econômica principal era a de
“bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento”
(id. 83351985).

Além disso, irrefutável que em decorrência do pedido de providências contendo mais de 1.000 (mil) assinaturas de moradores dos bairros Cohab, Sant'Ana, União e demais membros da sociedade de Nova Xavantina, o Ministério Público ajuizou a
Ação Civil Pública n. 0000929-87.2018.8.11.0012,
em face do Prefeito de Nova Xavantina, JOÃO BASTISTA VAZ DA SILVA e da locatária do imóvel objeto do presente pedido inicial, ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA, que tramitou perante este Juízo.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em sobredito processo foi homologado por sentença o
reconhecimento da procedência do pedido em face da requerida Anadir Cândida de Oliveira, com base no art. 487, III, “a”, do CPC, julgando antecipadamente e parcialmente o mérito, conforme art. 356, I, também do CPC, em quedeterminou-se a
interdição e fechamento definitivo do estabelecimento “
Drink’s
Bar”,
proibindo que a requerida promova sua reabertura com o mesmo nome e mesmo ramo de atividade, sob qualquer pretexto (id. 66713624 - 0000929-87.2018.8.11.0012).

Em sentença, julgou-se improcedente os pedidos formulados na petição inicial relativos à condenação da parte requerida JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA na prática de atos ímprobos (id. 11069267 - 00000929-87.2018.8.11.0012).

Certificou-se o trânsito em julgado em sobredito processo (id. 113134803).

Pois bem.

Sobre a ação de
dano
infecto, o art. 1.277 do CC prevê que o proprietário ou possuidor tem o direito de fazer cessar os atos praticados por vizinhos que prejudiquem a segurança, o sossego e a saúde daqueles que habitam no imóvel:

"Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha."

Ensina Caio Mário da Silva Pereira que:

“Nos limites do que é seu, tem o dominus a faculdade de agir, extraindo da coisa todas as vantagens, benefícios, fruição e gozo. Cabe ao proprietário utilizar a coisa sua segundo o que lhe convenha, e conforme o seu agrado.

Mas a harmonia social não se compadece com a ideia de vir o proprietário a agir de tal modo que o exercício de seu direito se converta em sacrifício ou moléstia ao seu vizinho. Daí dizer a lei (Código Civil, art. 1.277) que
o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha
. Vê-se logo que não assenta o seu fundamento na ideia de culpa, nem a composição dos conflitos de vizinhança depende da apuração desta. É óbvio que se o proprietário procede com culpa, responde pelas consequências desta, na forma do direito comum, e sem que se torne necessário invocar os princípios específicos de composição dos conflitos de vizinhança."(Caio Mário da Silva
Pereira ,
in Instituições de Direito Civil,
vol
IV, Rio de Janeiro: Forense).

A propósito, Maria Helena Diniz:

“Uso anormal da propriedade vizinha.
O mau uso é o uso anormal do direito, que cause
dano
a alguém
( CC
, art. 186), mesmo que não haja a intentio de incomodar ou prejudicar. Se prejuízo houver do exercício anormal de um direito, ultrapassando os limites impostos à zona de garantia de cada um, cabe ao prejudicado (proprietário ou possuidor do prédio) um direito de reação, ou seja, o de fazer cessar as interferências lesivas à segurança, ao sossego e à saúde.
O critério do mau é contingente. Para
determina-lo
será preciso levar em conta as circunstâncias de cada caso, averiguando o grau de tolerabilidade, invocando os usos e costumes locais, examinando a natureza da utilização ou do incômodo, a localização do prédio, o zoneamento, as normas que distribuem as edificações em zonas, os regulamentos administrativos, os limites ordinários ou razoáveis de tolerância dos moradores da vizinhança e a
pré
- ocupação”.

(DINIZ, Maria Helena. Código Civil
Anotado .
12 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva).

A letra da lei ensina que os direitos de vizinhança são limitados, havendo restrições ao natural exercício do direito de propriedade, com o propósito de apaziguar os interesses dos vizinhos e o intuito final da paz social.

Da acurada análise dos autos, entendo que resta cabalmente configurado o dano alegado pela autora em face das rés Anadir e Fernanda.

Isso porque a autora se desincumbiu de comprovar que registrou inúmeros Boletins de Ocorrência em que reportou que na casa vizinha verificou: som alto; gritarias de baixo calão; consumo de entorpecentes; latidos de vários cachorros; ameaças vindas da ré Anadir (ids. 54648223/ 54648227), além de Termo de Declaração prestado perante a Delegacia de Polícia de Nova Xavantina (id. 54648232 e 54648234).

Juntou ainda, ao que interessa no processo:
(I)
Termo de Declaração prestado perante a Promotoria de Justiça de Nova Xavantina, em que reporta os mesmos fatos contidos nos boletins de ocorrência (id. 54648232);
(II)
pedido de providências contendo mais de 1.000 (mil) assinaturas de moradores dos bairros Cohab, Sant'Ana, União e demais membros da sociedade de Nova Xavantina (id. 54648491/ 54648492);
(III)
fotografias das redes sociais do bar (id. 54648502);
(IV)
notícia publicada no noticiário “Interessantes News” com o título “Moradores do bairro Jardim Tropical I lotam Câmara e pedem o fechamento do Drinks Bar, em Nova Xavantina”;
(V)
vídeo em que demonstra os latidos dos cães (id. 54648508/ 54648522);
(VI)
vídeos em que demonstra o som alto (ids. 54648538/ 54648711); (VII) diversos vídeos demonstrando conversas no bar (ids. 54649001/ 54649021 – 54649022/ 54649029).

Aliado a todas as provas, inúmeros boletins de ocorrência e pedido expresso dos moradores, realizou-se
Sessão na Câmara Municipal de Nova Xavantina
em que concluiu-se que
“existe no local uma boate de prostituição, onde está incomodando todo o bairro, pois a boate divide com parede de várias casas e o som e palavras de baixo calão que é gritado lá dentro está incomodando os vizinhos, trazendo incômodo aquele bairro, que até então era um bairro muito familiar, já tendo várias denúncias no Ministério Público e nas polícias”,
sendo encaminhado expediente ao
Prefeito Municipal
demonstrando a necessidade de
cassar o Alvará de funcionamento do Drinks Bar,
na data de
02/05/2016
(id. 54648507), entretanto, como se viu,
nada fora feito pela autoridade pública.

E, consoante já supra pontuado, o Ministério Público ajuizou a
Ação Civil Pública n. 0000929-87.2018.8.11.0012,
em face do Prefeito de Nova Xavantina e da locatária do imóvel objeto do presente pedido inicial, ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA, datada de 21/02/2018, sendo que apenas em
29/09/2021
, ou seja,
mais de 04 (quatro) anos depois
do expediente encaminhado ao Prefeito Municipal demonstrando a necessidade de cassar o Alvará de funcionamento do Drinks Bar, é que que se determinou a interdição e fechamento definitivo do estabelecimento “
Drink’s
Bar”, proibindo que a requerida promova sua reabertura com o mesmo nome e mesmo ramo de atividade, sob qualquer pretexto.

Ou seja, não resta dúvida, nos autos, que o imóvel vizinho se prestava à realização de eventos festivos, com música alta e boate de prostituição, que exorbita o direito de uso de propriedade, já que nesses eventos há excesso de barulho, além de todo inconveniente, que atingem prejudicialmente o sossego e tranquilidade dos vizinhos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial pátrio:

DIREITO DE VIZINHANÇA –
AÇÃO DE DANO INFECTO C/C DANO MORAL
– PERTURBAÇÃO SONORA – REALIZAÇÃO DE FESTAS COM BARULHO ALTO E ALGAZARRA EM HORÁRIOS IMPRÓPRIOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – TUTELA CONFIRMADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – R$ 5.000,00 - MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I -
Comprovado o excesso do réu na fruição de seu direito de propriedade, causando perturbação na vizinhança, pertinentes as condenações retratadas na sentença,
cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. II - A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir
em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.

(TJ-SP - AC: 10094221020208260348 SP 1009422-10.2020.8.26.0348, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/02/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DANO INFECTO CUMULADA COM DANOS MORAIS
– USO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM SOM ACIMA DO PERMITIDO –
DANO AO SOSSEGO E SAÚDE EVIDENCIADOS
– LAUDO DE RUÍDO AMBIENTAL QUE ATESTA A DESOBEDIÊNCIA AO LIMITE DE RUÍDOS -
OBSERVÂNCIA DO ART. 1277 DO CÓDIGO CIVIL
– DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (Apelação Cível Nº 202200723033 Nº único: 0049216-27.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 12/12/2022)

(TJ-SE - AC: 00492162720188250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Logo, verifica-se que a autora se desincumbiu de comprovar que desde o ano de 2015 vinha sofrendo com os
atos perpetrados pela ré Anadir em seu bar, pelo que comprovada a responsabilidade civil desta.

Outrossim, igualmente patente a responsabilidade da ré Fernanda, haja vista que o proprietário do imóvel responde pelos danos relativos ao uso de sua propriedade, tendo em vista a natureza
propter
rem
da obrigação.

A respeito, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
DIREITO DE VIZINHANÇA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CAUSADOR DO DANO.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade civil sob a ótica do direito de vizinhança, o proprietário do imóvel responde pelos danos relativos ao uso da sua propriedade, mesmo que exerça somente a posse indireta do bem, tendo em vista a natureza "
propter
rem" da obrigação
. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste E. Tribunal de Justiça. APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO FAVORÁVEL À AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Sopesando os elementos dos autos, procedentes os pedidos formulados na
petição inicial, pois, de um lado, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC); de outro, as corrés não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, previsto no art. 373, II, do CPC. A prova pericial é conclusiva, sendo possível dessumir dos elementos dos autos que os danos causados no imóvel da autora podem seguramente ser atribuídos às requeridas. Portanto, tipificada a responsabilidade pelo ato ilícito cometido, plausível obrigar as rés a realizarem as obras de reconstrução do muro, sob pena de multa diária adequadamente fixada, ou, exigir que indenizem a autora pelos prejuízos causados tendo por base o montante apurado no laudo pericial.

(TJ-SP - AC: 10793150320138260100 SP 1079315-03.2013.8.26.0100, Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 27/04/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020).

Por todo exposto, entendo que resta configurado o dano infecto diante da realização dos eventos com excesso de ruídos e todos os demais percalços à autora, impactando em seu sossego e saúde.

II.
II.II.
Da responsabilidade civil do Município

De início, cumpre esclarecer que, nos termos da inicial, o pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Município de Nova Xavantina tem como causa de pedir a negligência do ente municipal em conceder alvará de funcionamento para uma “casa de prostituição” e a omissão para cassar o alvará por desvio de finalidade.

As indenizações impostas pela ação ou omissão do Poder Público, são regidas pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É assente que em se tratando de condutas
comissivas,
a responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo, sendo suficiente a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas - como ocorre no presente caso - é subjetiva, devendo ser comprovado, também, a culpa ou o dolo na atuação do ente (STJ - REsp: 2025857, Relator:
REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 10/02/2023).

Portanto, em se tratando de conduta omissiva, a responsabilização do Município somente se dá nas situações em que o ente esteja obrigado a impedir o dano e que tenha sido possível impedir tal dano.

Conclui-se, portanto, que a responsabilização do ente municipal no presente caso, depende do elemento subjetivo (a culpa ou o dolo na atuação municipal).

O ensinamento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

"Quando o dano for possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se não o foi o autor só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é:
só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento
lesivo
.[...]

Não bastará, então, para configurar-se a responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido." (...) Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em
ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível".
(Ato Administrativo e Direitos dos Administrados, Editora Revista do Tribunais, 1981, pág. 144, n.º 53).

Pois bem.

Tal como já amplamente fundamentando no tópico acima, a autora se desincumbiu de comprovar que registrou inúmeros Boletins de Ocorrência em que reportou que na casa vizinha verificou a ocorrência de som alto; gritarias de baixo calão; consumo de entorpecentes; latidos de vários cachorros; ameaças vindas da ré Anadir (ids. 54648223/ 54648227), além de Termo de Declaração prestado perante a Delegacia de Polícia de Nova Xavantina (id. 54648232 e 54648234).

Logo, verifica-se que houve, de fato, omissão pelo ente municipal, que violou o dever jurídico de agir, ante a concessão de alvará de funcionamento sem as cautelas legais, aliado ao fato de que teve amplo conhecimento das irregularidades praticadas pela ré Anadir, e
não
tomou as medidas necessárias a tanto.

O entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO – Ação indenizatória – Erro médico – Pedido de indenização por danos materiais e morais –
Descabimento –
A imputação da responsabilidade ao Estado passa pela perquirição de culpa no serviço (teoria subjetiva), porque se está diante de pretenso ato omissivo genérico da Administração Pública
(deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar) –
Omissis
. – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009054-63.2019.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator: Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2024).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARAPOTI. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATAQUE DE CACHORROS EM VIA PÚBLICA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA O FIM DE CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OBRIGAÇÃO DE PROMOVER E MANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE COMPETE AO MUNICÍPIO.
CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA QUE PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DO
SERVIÇO QUE CONFIGURA A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO EXPERIMENTADO. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO POSTULADO. ART. 373, II, DO CPC.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO EM ANÁLISE, EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00020207220188160046 Arapoti, Relator: Luciana
Fraiz

Abrahao
, Data de Julgamento: 29/09/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/10/2023).

Logo, demonstrada a presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade subjetiva do Município, o dever de reparar o dano é indiscutível, diante de sua omissão.

Verificada a omissão, deve-se analisar os demais elementos da configuração da responsabilidade estatal.

II.II.III. Danos materiais

A título de danos materiais a autora pugna pela condenação dos réus ao pagamento dos gastos em que teve
que arcar com a instalação de sistema de segurança, tendo
gasto
o valor de R$ 25.264,06 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) para a instalação de câmeras em sua residência.

A fim de comprovar suas alegações juntou:
(i)
fotos das câmeras e alarmes (id. 54648210);
(
ii
)
pedido de venda no importe de R$ 22.060,98 (vinte e dois mil, sessenta reais e noventa e oito centavos) com câmeras, conectores e mão de obra;
(
iii
)
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) com o monitoramento dos alarmes e câmeras;
(
iv
)
R$ 2.000,90 (dois mil e noventa reais) com sensores, bateria, cabos e conectores;
(v)
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) com produtos para instalação e, (vi) mais R$ 140,00 (cento e quarenta reais) com a instalação de internet (id. 54648212).

Haja vista que a autora se desincumbiu de comprovar que teve gastos com a instalação de câmeras e sensores de segurança, decorrentes dos fatos descritos na inicial, que restaram devidamente caracterizados nos autos, tenho que
compete
à parte requerida ressarcir os danos materiais por ela experimentados, no importe requerido e comprovado de R$ 25.264,06 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos).

II.
II.IV.
Danos morais

Quanto ao dano moral, deve-se esclarecer que o abalo psicológico que provoque um desconforto considerável, além do aborrecimento normal, dá ensejo à reparação a este título.

Assim, é inafastável a condenação por danos morais devida em benefício da autora em razão de ter tomado todas as diligências cabíveis a fim de cessar o som alto na casa vizinha, gritarias com xingamentos; latidos de vários cachorros, além de ameaças vindas da ré Anadir.

Restou cabalmente comprovado nos autos que a ré Anadir, juntamente com a proprietária do imóvel e responsável solidária, Fernanda, extrapolaram seu direito de propriedade ao realizar festas com grande concentração de pessoas e barulhos excessivos, perturbando a proprietária do imóvel aos fundos.

De igual modo, restam configurados danos de ordem extrapatrimonial pelo Município de Nova Xavantina, eis que se houvesse o serviço público funcionado com a presteza, eficiência e cautela esperados, a autora não teria experimentado todo stress, angústia e ansiedade que passou, sendo certo que a omissão do ente municipal deu causa ao resultado danoso, de forma que resta patente o dever de indenizar.

A respeito:

DIREITO DE VIZINHANÇA –
AÇÃO DE DANO INFECTO C/C DANO MORAL – PERTURBAÇÃO SONORA – REALIZAÇÃO DE FESTAS COM BARULHO ALTO E ALGAZARRA EM HORÁRIOS IMPRÓPRIOS
– AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – TUTELA CONFIRMADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – R$ 5.000,00 - MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I - Comprovado o excesso do réu na fruição de seu direito de propriedade, causando perturbação na vizinhança, pertinentes as condenações retratadas na sentença,
cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. II - A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.

(TJ-SP - AC: 10094221020208260348 SP 1009422-10.2020.8.26.0348, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/02/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO –
PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – ATENDIMENTO HOSPITALAR –
FALHA DO SERVIÇO
– MORTE DO PACIENTE –
DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO E O RESULTADO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR.
1. A
responsabilidade civil
do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF)
e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado
. 2. Paciente socorrido e internado em Hospital Municipal, submetido a exame de imagem sem diagnóstico de traumatismo crânio encefálico e que veio a óbito alguns dias depois, após relato de queda da maca no hospital. Falha e omissão da Administração no atendimento que levou o paciente a óbito.
Falha do serviço público demonstrada. Omissão administrativa, dano e nexo de causalidade. Reconhecimento. Dever de indenizar.
Dano moral evidente.
Indenização fixada em valor que se mostra razoável e compatível com as características do caso, nada justificando sua alteração. Pedido procedente. Sentença mantida
. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10093745320198260003 SP 1009374-53.2019.8.26.0003, Relator: Décio
Notarangeli
, Data de Julgamento: 29/07/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021).

Em face da ausência de parâmetros objetivos para a quantificação da indenização por dano moral, devem ser examinadas as circunstâncias do caso, especialmente: condição econômica, pessoal e social da parte autora, condições econômicas da parte requerida, grau de culpa, gravidade e intensidade do dano, hipótese de reincidência, compensação pela dor sofrida pela parte ofendida e desestímulo da prática delituosa.

Deve-se observar, também, que o valor fixado não pode ultrapassar os limites do enriquecimento sem causa, desvirtuando-se de seu verdadeiro objetivo, que é a compensação da vítima do ilícito pelos prejuízos decorrentes do abalo de sua honra objetiva e subjetiva.

Observa-se, no presente caso, que a parte autora é empresária.

Já a ré Anadir não informou sua profissão e, a ré Fernanda é Secretária de Assistência Social de Nova Xavantina.

Verifica-se, ainda, a existência de gravidade do fato e a intensidade do dano, bem como o sofrimento vivido pela parte autora.

Diante dessas considerações, arbitro os danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), solidariamente.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:

(I)
CONDENAR os réus, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, FERNANDA RIOS MARIANO e ANADIR CÂNDIDA DE OLIVERIA a pagar, de forma solidária, à autora, SELMA OLIVEIRA DE MOURA, indenização por danos materiais, no importe de R$ 25.264,06 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), corrigido monetariamente pela média do INPC/IGP-DI e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas 54 e 43 do STJ e art. 398 do CC) e,

(II)
CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por dano moral à autora, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), solidariamente, corrigido monetariamente pela média do INPC/IGP-DI, a contar da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Pelo princípio da causalidade, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos advogados da parte adversa que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, tendo em vista o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a prestação da causa, o tempo exigido para o serviço e o trabalho realizado pela advogada.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nova Xavantina, datado e assinado digitalmente.

Tabatha

Tosetto

Juíza Substituta
”

Nas razoes recursais (ID. 215277342), o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA alega que a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial Drinks Bar sob o fundamento de que funcionava como casa de prostituição, com o fim de exploração sexual, somente poderá ser realizada se houvesse decisão judicial penal (crime de favorecimento da
prostituição ou outra forma de exploração sexual - artigo 218-B, §3°, do Código Penal).

Insiste que:“a cassação do alvará de funcionamento condicionada à condenação criminal prévia, vez que compete à esfera penal a investigação e averiguação de conduta criminosa, para só então por meio de decisão judicial promover a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial denominado DRINKS BAR, de propriedade da Apelada Anadir
Candida
de Oliveira.”

De outro lado, assevera que inexiste dever de indenizar pelo ente público, haja vista que trata- se de direito de vizinhança o qual somente os proprietários ou possuidores diretos do bem imóvel vizinho podem ser agentes causadores do dano infecto (direito de vizinhança).

Ao final, requer:

“5.3.
Que o presente Recurso de Apelação seja conhecido, sendo recebido com efeito suspensivo ativo, em sede de antecipação de tutela, para reconhecer a legalidade do ato administrativo de concessão dos Alvarás do Estabelecimento Comercial – Drinks Bar, vez que
encontra-se
em perfeita consonância com as disposições legais municipais e correlatas, sendo que a Cassação é efeito da condenação prevista no artigo 218-B, §3°, do Código Penal;

5.2.
No mérito, que seja
PROVIDO
para reformar a r. sentença, para determinar a exclusão da condenação em face do Município, os quais devem ser direcionados ás Apeladas Fernanda Rios Mariano e Anadir Cândida De Oliveira, aos danos materiais no valor R$ 25.264,06 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), bem como
ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), solidariamente, vez que são os agentes causadores do Dano Infecto, uma vez que trata-se de direito de vizinhança o qual somente os proprietários ou possuidores diretos do bem imóvel objeto da Ação podem ser agentes causadores do Dano Infecto, conforme artigo 1.277, do Código Civil.”

De outro lado,ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA (ID. 215277343) suscita a ocorrência da prescrição, pois o prazo de interposição da ação de indenização por dano infecto é de 03 (três) anos a contar do surgimento do prejuízo (2015), todavia, o feito só foi ingressado no ano de 2021.

Sobre outra vertente, afirma que não se vislumbra culpa exclusiva das requeridas FERNANDA RIOS MARIANO e ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA, de modo a afastar a responsabilidade objetiva, uma vez que demonstrada a omissão da fiscalização pela prefeitura.

Com relação aos danos materiais, aponta que:
“não há qualquer prova do efetivo desembolso, tampouco comprovantes de pagamentos da prestação dos serviços, e ainda, os documentos apresentados não são notas fiscais, hábeis a comprovar o dano experimentado”
, acrescentando, ainda, que
os investimentos no imóvel não guarda
relação com a demanda, bem como não demonstrada qualquer substituição ou deterioração de equipamentos danificados.

Além disso, pugna pela minoração do dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), para atender a natureza pedagógica do instituto.

Com base em tais argumentos, pede:

“(...)

c. Reconhecer o dever de indenizar por parte do Município de Nova Xavantina/MT, devendo ser confirmada a sua responsabilização em grau recursal;

d. Seja DADO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para o fim de REFORMAR a r. sentença objurgada para fins julgar
totalmente improcedente o pedido de ressarcimento a títulos de danos materiais, vez que os documentos apresentados não comprovam a efetiva compra/instalação dos equipamentos ou ainda qualquer substituição ou deterioração de equipamentos danificados;

e. Requer seja o dano moral minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que continuará a atender a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a parte autora;

f. Fixação dos honorários sucumbenciais em fase recursal em favor desde causídico, conforme preceitua o artigo 85, §§ 1º e 11º do CPC.”

Já, FERNANDA RIOS MARIANO (ID. 215277350) insiste que“restou suficientemente demonstrado que a
negligencia
do ente municipal causou transtornos as requeridas, passíveis de serem indenizados, na medida em que fez constar que omisso em sua fiscalização, mesmo depois de inúmeras reclamações, ignorando até decisão de audiência pública realizada na câmara de vereadores do município bem como recomendação do Ministério Público.”

Aduz que, ante a não comprovação de prejuízos sofridos dever ser reformada a r. sentença afastando a condenação de ressarcimento referente a danos materiais e, ato contínuo, a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

Nas contrarrazões de ID. 215277354, ID. 215277355 e ID. 215277356, a parte autora pugna pelo não provimento dos recursos da parte adversária.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 216307660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação

interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (ID. 215277342),ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA (ID. 215277343) e FERNANDA RIOS MARIANO (ID. 215277350),contra a sentença que julgou procedente o presente feito.

Extrai-se do processado que SELMA OLIVEIRA DE MOURA ingressou, em
02.05.2021,
com a
“AÇÃO DANO INFECTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL”
em face do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, FERNANDA RIOS MARIANO e ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA, visando, liminarmente:
(I)
à cessação da atividade da casa noturna “Drinks Bar” até que a possuidora e os proprietários realizam o isolamento acústico do imóvel, localizado na Rua
Araés
, s/n, Bairro Santa Ana, Município de Nova Xavantina, MT;
(II)
que seja determinada a requerida ANADIR retire os animais de sua propriedade e higienize o local;
(III)
que o Município de Nova Xavantina promova a instauração do processo administrativo de interdição do
estabelecimento comercial;
(IV)
que os requeridos promovam a construção do muro do lado da propriedade dos requeridos para isolar o barulho.

Narra que, em meados de 2015, houve a instalação de uma “casa de show” com entretenimento para adultos, denominada “Drinks Bar”, resultando na perturbação de sossego e constrangimentos por causa do funcionamento desse estabelecimento ao lado de sua residência.

Ao final, requer a procedência do pedido inicial para o fim de confirmar o pedido liminar; a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 25.264,06 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), a título de danos materiais, e do montante de R$ 274.735,94 (duzentos e setenta e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), pelos danos morais.

A tutela antecipada foi
deferida parcialmente
para determinar que:“a parte Requerida se abstenha de realizar qualquer de suas atividades, até que a possuidora e seus proprietários realizem isolamento acústico do imóvel denominado “DRINKS BAR”, localizado na Rua
Araés
, s/n, Bairro Santa Ana, deste Município de Nova Xavantina-MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”(ID. 215277260).

O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA apresentou contestação (ID. 215277263), e a autora, impugnação (ID. 215277268).

Na sequência, a requerida FERNANDA RIOS MARIANO juntou contestação (ID. 215277277) e a parte requerente, réplica no ID. 215277292.

ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA acostou a contestação (ID. 215277302) e na manifestação de ID. 215277307, de 06.09.2022, oposto o pedido de decretação de revelia, pela intempestividade da peça de defesa.

Intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 215277311), o município busca o julgamento antecipado da lide (ID.
215277312), a parte autora requereu a prova testemunhal e documental (ID. 215277313) e a ré FERNANDA RIOS MARIANO, a prova testemunhal e o depoimento pessoal (ID. 215277319).

Na decisão de ID. 215277320, datada de 09.06.2023, o magistrado fixou como
pontos controvertidos
a ocorrência de ato ilícito praticado pelas requeridas e a existência/extensão de danos morais e materiais da autora.

Ato contínuo, homologada a desistência da oitiva das testemunhas JOÃO BATISTA VAZ e RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, bem como dispensada a produção de prova oral, em razão da ausência da parte autora e sua advogada (ID. 215277331).

Disponibilizadas as alegações finais (ID. 215277333, ID. 215277335, ID. 215277335 e ID. 215277339).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
17.03.2024
, que julgou procedente o presente feito (ID. 215277340).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, a insurgência recursal
cinge-se em analisar a configuração do dever de indenizar(dano moral e material) em razão do uso anormal da propriedade em direitos de vizinhança.

Como cediço, a ação judicial de dano infecto visa acautelar o proprietário ou possuidor que estiver na iminência ou sob ameaça de sofrer prejuízo à segurança, sossego e a saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização anormal e irregular de propriedade vizinha.

Embasada nos artigos 1.277 a 1281, do Código Civil, que disciplinam sobre o “USO NOCIVO DA PROPRIEDADE”, a ação de
dano
infecto permite que não só seja solicitada a suspensão ou interrupção do ato nocivo por aqueles que já estejam sofrendo, mas também seja utilizada por
aqueles que se sintam ameaçados de sofrerem por tais atos em desconformidade com a lei, os regulamentos internos de condomínios e os bons costumes.

Notório que a violação de perturbação ao sossego está sujeita a reparação sobre os aspectos da obrigação de fazer, no âmbito da esfera criminal (artigos 42 e 65, do Decreto-Lei n.º 3.688, de 03.10.1941 - Lei das Contravenções Penais), bem como poderá atingir a esfera dos direitos individuais fundamentais, relacionado a intimidade, a vida privada, a honra e a dignidade da pessoa humana, o que poderá ensejar a reparação dos danos morais, conforme preceitua os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Como se sabe, o alvará é um instrumento pelo qual a Administração Pública confere a licença ou a autorização para o particular exercer uma atividade sujeita ao poder de polícia do ente público.

Com efeito, para a revogação, cassação ou anulação do alvará, ou, ainda, a interdição de estabelecimento comercial, direitos esses conferidos à Administração com base no seu poder de autotutela, somente pode ocorrer mediante prévio procedimento no âmbito administrativo que garanta ao interessado o devido processual legal, o contraditório e a ampla defesa, consoante o art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal.

A Lei n.º 1.101, de 13 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Nova Xavantina preleciona que:

“Art. 91 – Para ser concedida licença de funcionamento pela Prefeitura, o prédio e as instalações de todo e qualquer estabelecimento comercial ou industrial deverão ser previamente vistoriados pelos órgãos competentes, em particular a respeito das condições de higiene e segurança.

PARÁGRAFO ÚNICO – O alvará de licença só será concedido após informação pelos órgãos competentes da Prefeitura de que o estabelecimento atende as exigências.”

No caso, cumpre relembrar que alguns dos pedidos iniciais perderam o objeto, uma vez que a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” n.º 0000929-87.2018.8.11.0012,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em 23.02.2018, em face de JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA, Prefeito do Município de Nova Xavantina/MT, homologou o reconhecimento da procedência do pedido pela demandada ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA, julgando antecipadamente e parcialmente o mérito, na sentença proferida em
29.09.2021,

para determinar a interdição e fechamento definitivo do estabelecimento “
Drink’s
Bar”, proibindo que a requerida promova sua reabertura com o mesmo nome e mesmo ramo de atividade, sob qualquer pretexto (ID. 66713624 – lide n.º 0000929-87.2018.8.11.0012),
permanecendo apenas em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Logo,
inócua
a discussão em relação à legalidade da cassação do Alvará de Funcionamento desacompanhada de sentença penal condenatória, suscitada pelo ente público no apelo (ID. 215277342).

Em relação à alegação de prescrição, depreende-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal por ser de
trato sucessivo.

Conforme esclarecido pela parte autora,“durante esses 06 anos que a recorrida não entrou com essa ação por que ela/recorrida estava tentando de outras formas resolver esse problema, ou seja, nunca houve espaço de tempo sem fazer nada para resolver a situação desgastante. Como
todas tentativas
anteriores deram erradas, não restou alternativa para recorrida que teve que pedir ajuda ao Poder Judiciário (2021)”.

A propósito, pontou que foram ajuizadas diversas demandas, sobre mesmo fato (perturbação de sossego e ameaças), quais sejam:“1ª - ocorreu em 2016 (Perturbação de sossego), o código nº 79276 tramitou no Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT. Nesse processo a requerida Anadir aceitou a proposta de transação penal do parquet e pagou uma prestação pecuniária no valor R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

2ª - ocorreu em 2021 (Perturbação de sossego), processo nº 1001057-85.2021.8.11.0012 tramitou no Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT. Nesse processo a requerida Anadir aceitou a proposta de transação penal do parquet e pagou uma prestação pecuniária no valor R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

3ª- ocorreu em 2021 (prisão em flagrante da Anadir), processo nº 1000365-86.2021.8.11.0012 tramitou na 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT. Nesse processo a requerida Anadir foi presa em flagrante por Coação no curso do processo e Perturbação do trabalho ou do sossego alheios.

4ª - ocorreu em 2021 (Ação Cautelar Incidental), processo nº 1000490-54.2021.8.11.0012 tramitou na 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT. Esse processo foi sentenciado e a requerida Anadir foi proibida de reabrir o seu bar não só naquele local, como também em outros lugares.”

Considerando que a relação discutida é de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua de modo que o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao último evento e não a ocorrência do primeiro (no ano de 2015). Assim sendo, não há que se falar em prescrição.

De outro lado, não se descuida que o ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei – legitimidade extraordinária ou substituição processual, nos termos do art. 18, do CPC.

Portanto, incabível a pretensão de reconhecimento do dever de indenizar por parte do Município, formulada por ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA (ID. 215277343) e FERNANDA RIOS MARIANO (ID. 215277350), por se tratar de direito alheio.

Isso porque,“(...) a ausência de recurso por parte dos autores da demanda torna a questão preclusa, pelo que a apelação interposta por um dos demais corréus não poderia ter sido provida para permitir a condenação em relação ao excluído, à mingua da devida legitimidade recursal.”(STJ – REsp n.º 1.328.457/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11.09.2018,
DJe
de 17.09.2018).

Superada tais
questões, ressai inegável o dano infecto diante da realização dos eventos com excesso de ruídos e todos os demais percalços à autora, impactando em seu sossego e saúde.

Afinal, para se analisar eventual uso anormal da propriedade é necessário verificar diversos requisitos e um deles é se há o dano e a sua extensão em relação ao outro vizinho, levando-se em conta os limites socialmente aceitáveis de tolerância.

Como dantes mencionado pela magistrada sentenciante, observa-se que:“a autora se desincumbiu de comprovar que registrou inúmeros Boletins de Ocorrência em que reportou que na casa vizinha verificou: som alto; gritarias de baixo calão; consumo de entorpecentes; latidos de vários cachorros;
ameaças vindas da ré Anadir (ids. 54648223/ 54648227), além de Termo de Declaração prestado perante a Delegacia de Polícia de Nova Xavantina (id. 54648232 e 54648234)”.

Além disso,demonstrada a“omissão pelo ente municipal que teve amplo conhecimento das irregularidades praticadas pela ré Anadir, e não tomou as medidas necessárias a tanto”, uma vez que em virtude do pedido expresso dos moradores, realizou-se Sessão na Câmara Municipal de Nova Xavantina, bem como o
Parquet
ajuizou a Ação Civil Pública n.º0000929-87.2018.8.11.0012, em face do Prefeito de Nova Xavantina e da Sra. ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade da parte requerida pelo evento danoso noticiado na petição inicial, estando evidenciado o dever de indenizar os danos causados à parte demandante.

A propósito, não destoa a jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - RUÍDOS EXCESSIVOS PROVOCADOS PELA OFICINA DO RÉU - MEDIÇÕES DO PERITO QUE COMPROVAM O ABUSO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE NÃO EMITIR RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS SOB PENA DE MULTA – CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

II – A perícia efetuada pela Secretária do Meio Ambiente de Tangará da
Serra-MT
, constatou a existência de excesso de ruído, originários da oficina da parte requerida.

III - O exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados e persistentes por longo
período de tempo
, causa a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso, ocorrendo ato ilícito, e ensejando o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1008298-78.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/
2023)(
grifo nosso)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - OBRA IRREGULAR - CONSTRUÇÃO DE PAREDE E COZINHA INDUSTRIAL NO MURO QUE DIVIDE OS IMÓVEIS - INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS NA PROPRIEDADE DA REQUERENTE - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-Juntada
certidão de citação por oficial de justiça, que apresenta ciência da funcionária do restaurante que é de propriedade dos requeridos. Ademais, conforme se verifica no id de nº 103281467 os reclamados compareceram na audiência de conciliação. Portanto, rejeito a preliminar.

2
-Ainda
, rejeito a preliminar de prescrição, pois de acordo com a tese firmada pela Turma do STJ, os danos permanentes causados por um vizinho a outro, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizar ação de reparação civil se renova diariamente enquanto não cessar a causa do dano (
Resp
1.659.500).

3
-Ao
proprietário ou possuidor de bem imóvel assiste o direito de fazer cessar interferências prejudiciais ao sossego dos que o habitam, provenientes de propriedade vizinha, como se depreende do art. 1.277 do Código Civil; e obter reparação pelos danos que vier a sofrer, na esteira dos art. 186 e art. 927 do Código Civil.

4-A responsabilidade civil pelos danos gerados em direito de vizinhança é objetiva,
independente
da existência de culpa da parte, se da sua atuação resultar um dano efetivo.

5
-O
valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter
reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6
-Recurso
conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010209-98.2014.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2021,
Publicado
no DJE 17/11/2021)

No que
pertine
ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem deve ser mantida.

Ademais, não há que se falar em extirpação do valor arbitrado a título de danos materiais, uma vez que estes foram sobejamente comprovados, sendo que a indenização, neste caso, mede-se pela extensão dos danos, conforme disciplina o art. 944, do Código Civil.

In
casu
, a fim de comprovar suas alegações a parte autora, ora apelada, juntou fotos das câmeras e alarmes (ID. 215273176); o pedido de venda no importe de R$ 22.060,98 (vinte e dois mil, sessenta reais e noventa e oito centavos) com câmeras, conectores e mão de obra, R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) com o monitoramento dos alarmes e imagens 24 horas, R$ 2.000,90 (dois mil e noventa reais) com sensores, bateria, cabos e conectores (ID. 215273177 - Pág. 1/4); a nota fiscal no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) com produtos para instalação (ID. 215273177 - Pág. 5/6) e mais R$ 140,00 (cento e quarenta reais) com a instalação de internet (ID. 215273177 - Pág. 7/9), totalizando assim a cifra de
R$ 25.264,06 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos).

Aliás, elucidado pela Sra. SELMA OLIVEIRA DE MOURA que“não é só pelo fato de estacionarem em frente a sua residência que fez ela/recorrida colocar as câmeras, foi a junção de ameaças de morte que a Sra. Anadir fazia + carros/pessoas desconhecidas estacionando em frente sua casa.”

Por fim, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Desse modo, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024